Tribunal: TJMT
Processo: 1012676-72.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012676-72.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), S. G. - CPF: 120.641.081-73 (EMBARGADO), ELTON EUCLIDES FERNANDES - CPF: 303.101.108-23 (ADVOGADO), JEAN CARLOS GALARCA - CPF: 069.418.309-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a obrigação de cobertura de tratamento com órtese craniana personalizada para criança com braquicefalia posicional, afastando a alegação de exclusão contratual com base no rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a obrigação de cobertura do tratamento prescrito e (ii) eventual erro de julgamento ao afastar a exclusão contratual com fundamento no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998, à luz da Lei nº 14.454/2022.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.454/2022 e à natureza terapêutica e preventiva da órtese craniana.

4. O julgado embargado destacou que, conforme entendimento consolidado do STJ, é abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, ainda que não listado no rol da ANS, quando houver respaldo técnico e científico.

5. A decisão também esclareceu que a exclusão contratual prevista no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 não se aplica ao caso, por não se tratar de procedimento estético, mas de medida funcional e preventiva com respaldo clínico.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Embargos opostos com o objetivo de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. É abusiva a negativa de cobertura de órtese craniana indicada para tratamento de braquicefalia posicional, mesmo quando não prevista expressamente no rol da ANS, desde que haja respaldo técnico e prescrição médica idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargada.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto não teria havido enfrentamento de tese expressamente deduzida no recurso anteriormente interposto, consistente na ausência de cobertura obrigatória para órtese não ligada a ato cirúrgico, hipótese excluída de cobertura pelo art. 10, VII, da Lei n.º 9.656/98, bem como pelo contrato firmado entre as partes.

Aduz que, embora o relatório do acórdão tenha registrado a referida alegação, o julgamento teria se limitado a fundamentar a decisão na ausência de previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, além de ter utilizado como fundamento dispositivo legal diverso daquele suscitado, ao fazer referência ao art. 10, II, da Lei n.º 9.656/98, relativo a procedimentos de natureza estética.

Assevera, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que órteses não vinculadas a ato cirúrgico não possuem cobertura obrigatória, circunstância que reforçaria a necessidade de integração do julgado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja suprida a omissão apontada, com a integração do acórdão, bem como o prequestionamento expresso dos arts. 10, VII, e § 4º, e 12, VI, da Lei n.º 9.656/98, e do art. 1º da Lei n.º 9.961/2000, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O recurso é tempestivo (id. 331323853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)A controvérsia acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS encontra-se atualmente em processo de transição normativa. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que o rol de procedimentos é, em regra, taxativo (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP), a superveniência da Lei 14.454/2022 alterou substancialmente esse panorama.

A nova redação legal estabeleceu que o rol da ANS constitui
referência básica
, permitindo a cobertura de tratamentos não expressamente previstos,
desde que haja comprovação de eficácia científica e recomendação por órgão técnico competente
, como a CONITEC ou entidades internacionais equivalentes.

No caso
sub judice
, o autor, representado por seu genitor, apresentou
braquicefalia posicional, sendo necessário o uso de órtese craniana personalizada
para tratamento de correção do formato do crânio (id. 321097923). Contudo, a operadora recusou a cobertura para o tratamento prescrito sob o argumento de que o contrato entre as partes exclui expressamente a cobertura assistencial de procedimento não contemplados no rol da ANS (id. 321097924).

Tal negativa, no entanto, mostra-se indevida à luz da atual legislação, que assegura a cobertura de procedimentos indicados por profissional habilitado, sempre que houver respaldo técnico-científico e quando destinados ao tratamento de enfermidade contemplada no plano contratado.

Do mesmo modo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde podem limitar as doenças com cobertura contratual, mas não o tratamento indicado para cada enfermidade, especialmente quando prescrito por profissional habilitado.

No presente caso, o tratamento de
uso de órtese craniana personalizada
foi indicado ao paciente, na época com 11 meses, com quadro de Braquicefalia Posicional (CID Q67.4), que pode acarretar “
grandes consequências estruturais e funcionais, decorrente das alterações dos ossos do crânio e da face”
. A operadora, no entanto, recusou sua realização sob o argumento de que
“não foi autorizado com base no contrato e na regulamentação vigente, uma vez que ele não está listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS”.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento considerado adequado para preservar a saúde e a vida do paciente, sendo tal conduta apta a ensejar responsabilização da operadora.

(...)Ademais, a prova documental constante dos autos comprova que o tratamento foi prescrito por profissional habilitado, sendo necessário ao desenvolvimento adequado da criança e visando evitar a realização de cirurgia craniana futura. Assim, não se trata de mero procedimento estético, mas de medida terapêutica de caráter preventivo e funcional, o que afasta a alegada inaplicabilidade do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar hipótese análoga, consolidou entendimento no sentido de que a órtese craniana destinada ao tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional constitui método substitutivo de intervenção cirúrgica, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

(...)Nesse sentido, a interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização (DUT), quando confrontada com laudo médico fundamentado, deve ceder lugar aos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
e do
direito à saúde
, bem como aos preceitos consumeristas de proteção da parte vulnerável.

A jurisprudência deste eg. Sodalício é firme ao reconhecer a abusividade de cláusulas que impeçam o acesso a procedimentos essenciais, interpretando-as em favor do consumidor, especialmente quando o tratamento visa preservar a vida ou evitar agravamento do quadro clínico:

(...) No caso concreto, a negativa de cobertura do tratamento de órtese craniana, devidamente prescrito e justificado clinicamente, revela conduta
ilícita e temerária,
que frustra a finalidade essencial do contrato e coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

(...) Nessa linha, é abusiva a negativa de cobertura quando o tratamento prescrito pelo médico assistente se revela necessário à preservação da saúde do paciente e encontra respaldo técnico e científico, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS.

Outrossim, não há que se falar em erro na análise dos embargos de declaração, uma vez que o juízo de origem se limitou a sanar contradição efetivamente existente entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, sem modificar a essência do julgado, mas apenas adequando o comando decisório ao que já havia sido fundamentado.

Dessa forma, inexiste qualquer
error in judicando
ou
in procedendo
na sentença e na decisão integrativa, as quais observaram os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, pilares que devem orientar a interpretação das cláusulas contratuais nas relações de consumo envolvendo planos de saúde. (...)”
(ID. 327193399)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Ademais, o v. acórdão examinou expressamente a alegação de inexistência de cobertura, analisou o alcance do art. 10, VII, da Lei n.º 9.656/98 e concluiu, de forma motivada, pela inaplicabilidade da referida exclusão ao caso concreto, ao reconhecer que a órtese craniana indicada possui natureza terapêutica, preventiva e funcional, sendo destinada a evitar procedimento cirúrgico futuro, circunstância que afasta a tese de exclusão legal.

O acórdão também enfrentou, de maneira detalhada, a discussão acerca do rol da ANS, destacando a superveniência da Lei n.º 14.454/2022, bem como a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, presentes respaldo técnico-científico e indicação médica idônea, é abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde.

Além disso, foram citados precedentes específicos do STJ e deste Tribunal que tratam, inclusive, da cobertura obrigatória de órtese craniana em hipóteses análogas, afastando expressamente a incidência do art. 10, VII, da Lei n.º 9.656/98.

Não há, pois, contradição ou omissão a ser sanada. O v. acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da lide.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026